Tribunal: STF
Processo: RE 78417
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. INDEFERIMENTO LIMINAR, COM PRETENSO AMPARO NO
ART. 854 DO COD. DE PROCESSO CIVIL DE 1939. II. PRELIMINAR DE TER
FICADO SEM OBJETO O RECURSO DESPREZADA, POR MAIORIA DE VOTOS. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELO COMPROVADO DISSIDIO, E
PROVIDO, EIS QUE A MELHOR EXEGESE DO PRECEITO CITADO DEU O PADRAO
INDICADO , EXPRIMINDO DO SEU VERDADEIRO ALCANCE.